Tribunal: TJBA
Processo: 8048126-61.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8048126-61.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSILENE NOGUEIRA DOS SANTOS Advogado(s): FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA INATIVA. PROFESSORA ESTADUAL. AVANÇO HORIZONTAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REGIME DE SUBSÍDIO DA LEI ESTADUAL Nº 12.578/2012. REVISÃO DO CÁLCULO NOS PROVENTOS. PARIDADE CONSTITUCIONAL ASSEGURADA. LABOR COMPROVADO POR 29 ANOS. RECONHECIMENTO DE CINCO QUINQUÊNIOS (25%). APLICAÇÃO DO ARTIGO 33 DA LEI ESTADUAL Nº 8.261/2002. CÁLCULO EM 20% EFETUADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM DESCOMPASSO COM O TEMPO DE SERVIÇO EFETIVADO. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES NO JULGADO. NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra Acórdão de Seção Cível que concedeu, parcialmente, a segurança vindicada em Mandado de Segurança Individual, para determinar a revisão e o recálculo dos proventos de professora inativa, aplicando-se o percentual de 25% (vinte e cinco pro cento), a título de Avanço Horizontal por Tempo de Serviço, com efeitos financeiros retroativos à data de impetração do remédio constitucional. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se há contradição ou erro material no Acórdão embargado, que, a partir da comprovação de que a servidora exerceu suas funções docentes por 29 (vinte e nove) anos, antes de se aposentar, determinou a elevação do patamar de avanço horizontal de 20% (vinte por cento) para 25% (vinte e cinco por cento), em observância às regras constitucionais de paridade remuneratória. III. Razões de decidir 3. O recurso integrativo não aponta qualquer contradição real interna na fundamentação do Acórdão, visando, em verdade, a reforma substancial do julgado por meio da rediscussão do mérito da causa. 4. O tempo de efetivo serviço prestado pela docente (29 anos) é fato incontroverso e certificado nos autos, o que lhe confere, de forma automática, o direito à aquisição de 05 (cinco) quinquênios de avanço horizontal, correspondentes ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), ex vi do artigo 33, § 1º, da Lei Estadual nº 8.261/2002. 5. Os Embargos de Declaração constituem via recursal de fundamentação vinculada, sendo inadequados para a reapreciação do conjunto probatório ou para a imposição de teses jurídicas contrárias ao entendimento fundamentadamente exposto pelo órgão julgador colegiado. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o Acórdão embargado. Legislação Relevante Citada: Constituição Federal de 1988, Emenda Constitucional nº 41/2003, art. 7º. Código de Processo Civil, art. 1.022. Lei do Estado da Bahia nº 8.261/2002, art. 33, § 1º. Jurisprudência Relevante Citada: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Mandado de Segurança nº 8050407-53.2023.8.05.0000, Relatora Desembargadora Joanice Maria Guimarães de Jesus, Seção Cível de Direito Público; Mandado de Segurança nº 8076973-05.2024.8.05.0000, Relator Desembargador Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Seção Cível de Direito Público; Mandado de Segurança nº 8014001-62.2025.8.05.0000, Relatora Desembargadora Carmem Lucia Santos PPinheiro, Seção Cível de Direito Público). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de nº 8048126-61.2022.8.05.0000, em que figuram como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargada JOSILENE NOGUEIRA DOS SANTOS PEREIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, CONHECER e no mérito REJEITAR os Embargos de Declaração, pelas razões que integram o voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA